Tribunal: TJDFT
Processo: 0750411-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO LEGAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DISCRICIONARIDADE VINCULADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se a condenação desafia o texto legal e o acervo probatório (art. 621, I, do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. Quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos de referência, a propositura da demanda desconstitutiva não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal. Em relação à violação de norma jurídica, entende-se que a afronta deve ser patente: negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo.
5. Se o próprio demandante faz menção às provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, não há margem para o reconhecimento de violação do art. 155 do CPP. Da apontada incompatibilidade emerge evidente o propósito de reexame fático, a fim de garantir interpretação que lhe favorece – o que não se admite em revisão criminal.
6. O acolhimento da pretensão desconstitutiva restringe-se aos casos nos quais a condenação não encontra lastro em nenhuma evidência. Se, dentre os elementos de prova carreados aos autos, o julgador adotou parte deles para a condenação e apresentou os fundamentos para sua escolha, não há margem para a alegação de ilegalidade. A incursão sobre a matéria fática e probatória representaria inconcebível emprego da revisão criminal como uma nova instância revisora.
7. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a existência de dois critérios distintos para a exasperação da pena-base e considera ambos igualmente razoáveis, não havendo direito subjetivo ao mais benéfico. A exigência de fundamentação específica se restringe aos casos nos quais o julgador escolhe um terceiro critério, mais gravoso do que os considerados razoáveis pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO:
8. Ação revisional admitida. Pedidos julgados improcedentes.
_______
Dispositivos relevantes: art. 155, art. 156 e art. 621 do CPP

Jurisprudência relevante citada: STF. HC 231111. AgR. Rel.: CRISTIANO ZANIN. Primeira Turma. Julgado em 09/10/2023. Publicado em 16/10/2023. STJ. AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 4/11/2021. STJ. AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 30/9/2022. STJ. AgRg no REsp n. 2.064.159/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 27/10/2023. TJDFT. Acórdão 1930199, Relator(a): Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, DJe: 16/10/2024.